Tribunal: TJSP
Processo: 1056321-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contratação de locação para temporada, por meio de instrumento negocial incontroverso, que não se submete às normas do CDC. Regularidade da cláusula que prevê impossibilidade de desistência por ambas as partes e ausência de multa contratual por descumprimento. "Pacta sunt servanda". Contratação realizada já no período da pandemia atual, sem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contratação de locação para temporada, por meio de instrumento negocial incontroverso, que não se submete às normas do CDC. Regularidade da cláusula que prevê impossibilidade de desistência por ambas as partes e ausência de multa contratual por descumprimento. "Pacta sunt servanda". Contratação realizada já no período da pandemia atual, sem aplicação de teoria da imprevisão. Retenção de valores devida pelo Réu, exceto quanto à garantia contratual. Danos morais inexistentes, haja vista a ausência de conduta ilícita do Réu. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.